Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, no qual indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido para que a parte agravada comprove a integralização do capital social da empresa executada por parte do sócio. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Para a responsabilização do sócio pelas dívidas da executada, faz-se necessária a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos legais. A petição apresentada não atende aos requisitos legais e a parte também não demonstrou os fatos alegados sobre uma possível ausência de integralização do capital social por parte dos sócios. Diante disso, indefiro o pedido. No presente processo já foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o Cumprimento de Sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório SEM BAIXA DAS PARTES. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 04/09/2024 e o decurso do prazo prescricional em 04/09/2029. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo.” Após oposição de embargos de declaração, Sua Excelência assim se manifestou: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 170924269. Dispõe o embargante que a decisão contém omissão, razão pela qual requer a sua modificação. Sustenta que a decisão indeferiu o pedido de intimação do sócio para comprovação da integralização do capital pelo simples argumento que para responsabilização do sócio pelas dívidas, faz-se necessário a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que a petição apresentada não atende aos requisitos legais, todavia, o embargante não estava buscando responsabilizar o sócio pelas dívidas da empresa, mas sim pela ausência de integralização do capital. Pede, assim, seja suprida a omissão e reconsiderada a decisão para que a pretensão do embargante seja deferida. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa rediscutir matéria meritória. Para se configurar o defeito da omissão, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, é necessário que o julgador deixe de apreciar questões relevantes suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Observa-se que o embargante não demonstrou a existência desse defeito, mas se limitou a ponderar sobre sua discordância do entendimento exarado por este Juízo. Ocorre que os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscussão da matéria ou para corrigir eventuais erros de julgamento, decorrentes de má aplicação ou errônea interpretação da lei, ou da adoção de entendimento equivocado sobre a matéria, mas tão-somente para que seja saneado eventual erro de procedimento caracterizado pela omissão, obscuridade, contradição, ou então, para corrigir erro material. Como a parte pretende rediscutir o mérito da sentença, não há como prover os embargos Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 170924269.” O Agravante sustenta, em síntese, que busca apenas a confirmação da integralização do capital social, um requisito essencial para a validade da sociedade de responsabilidade limitada, e na ausência de tal integralização, que o sócio assuma a responsabilidade por isso, nos termos do art. 1.052, do CC. Diz que há forte suspeita de que o capital da Agravada não tenha sido totalmente integralizado, porquanto inexiste bens passíveis de penhora e o cadastro da empresa não está atualizado, além de não mais funcionar no endereço cadastrado na Junta Comercial. Ao final, apontando os requisitos autorizadores da liminar, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a diligência pedida e, no mérito, seja dado provimento ao recurso no sentido apontado pela liminar. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, conforme já me manifestei quando do julgamento do Pje 0737196-25.2022.8.07.0000 (ac. 1725460), é certo que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como requer o Agravante. Ademais, “a ausência de integralização de capital é questão que demanda dilação probatória e deve ser submetida ao contraditório, de forma a ser resolvida na fase de conhecimento, com a observância do devido processo legal” (Acórdão 1430308, 07039070420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator